Tribunal: TJMT
Processo: 1012734-80.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1012734-80.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Espécies de Títulos de Crédito, Ausência de Interesse Processual]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), MARIA ELZA FERRO DOS SANTOS - CPF: 020.344.201-60 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SUCESSORA DO BANCO BAMERINDUS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – FORMALIDADES ATENDIDAS – ESCORREITA DELIMITAÇÃO DO PEDIDO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – QUESTÃO A SER EXAMINADA NA SEGUNDA FASE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A sucessão entre as instituições financeiras Banco Bamerindus e o HSBC BANK BRASIL, agora denominado KIRTON BANK S.A, é pública e notória, sendo reconhecida em inúmeros julgados, não apenas neste Tribunal, mas na totalidade dos tribunais pátrios.

II – Não há, na primeira fase da ação de prestar contas, a mínima margem para a análise da questão da prescrição, a qual, a depender de saldo em haver, ainda deve ser enfrentada na segunda fase à luz do artigo 2º, §1º da Lei 2.313/54, que trata da imprescritibilidade do direito de crédito sobre depósitos mantidos em conta poupança.

III - Responsável que é pela guarda e gerência de recursos alheios, cumpre à instituição financeira prestar, quando demandada administrativa ou judicialmente, as informações exigidas por seus correntistas, no caso, sobre a movimentação e o destino dos recursos depositados em conta poupança, conforme preceitua, na hipótese de judicialização, o artigo 551 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Prestação de Contas de nº 000861466.2015.8.11.0040, ajuizada por MARIA ELZA FERRO DOS SANTOS, julgou procedente o pedido de prestação de contas, a qual deverá ser prestada em favor da parte autora, na forma estabelecida no artigo 550 do Código de Processo Civil.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a decisão de origem é equivocada, em razão da
flagrante ilegitimidade passiva do Banco Agravante, da ausência de interesse de agir ante a ausência de comprovação de prévia solicitação idônea, bem como a evidente prescrição do direito que a parte Agravada alega ter
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O presente recurso cuida da análise da primeira fase da ação de prestação de contas, de modo a avaliar somente a existência ou não do dever de prestar contas por parte do demandado.

De início, cabe examinar as questões preliminares suscitadas, sendo a primeira delas, a tese de ilegitimidade do banco agravante, para figurar no polo passivo da lide.

No caso, não há que se falar em ilegitimidade passiva do agravante, isso porque, a sucessão entre as instituições financeiras Banco Bamerindus e o HSBC BANK BRASIL, agora denominado KIRTON BANK S.A, é pública e notória, sendo reconhecida em inúmeros julgados, não apenas neste Tribunal, mas na totalidade dos demais tribunais pátrios, uma vez que houve a aquisição de ativos e passivos pela agravante, concernente à antiga instituição financeira, que compreende, outrossim, todos os depósitos em poupanças dos clientes.

A propósito:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXTINTO BANCO BAMERINDUS S/A. LEGITIMIDADE PASSIVA DE HSBC BANK BRASIL S/A. SUCESSÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NATUREZA E ALCANCE. SOLUÇÃO CONCENTRADA E VINCULANTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE.
1. Delimitação da controvérsia, acerca do tema: "Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras"
. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.

(ProAfR no REsp n. 1.362.038/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/5/2019, DJe de 7/6/2019.)

Portanto, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do Agravante, em razão da comprovada sucessão desta em relação ao Banco Bamerindus.

Adiante, sustenta o agravante que a petição inicial é manifestamente inepta, pois a parte agravada não comprovou qualquer vínculo jurídico com o banco, além de delimitar período lacunoso e sem motivação consistente para fundamentar o pedido. Em suma, diz se tratar de pedido genérico.

Pois bem.

No presente caso, a inépcia da inicial se daria caso não houvesse o correto atendimento aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a petição deve indicar o juiz a quem é dirigida, a qualificação das partes e seus respectivos endereços, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, o pedido com as suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e o requerimento para a citação do réu.

Neste particular, as formalidades se encontram devidamente atendidas, além do que, os pedidos em questão estão devidamente delimitados, uma vez que a parte mantinha suas aplicações financeiras em conta poupança identificada pelo n. 1095.405260-6.

Além disso, manejou requerimento específico para que a prestação de contas contemplasse o período de 01 de março de 1992 até os dias atuais, não havendo, portanto, que se falar em inépcia da inicial.

Em caso muito semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - PROCEDÊNCIA - TITULAR DE CONTA POUPANÇA (SÚMULA 259/STJ) - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CABIMENTO.

-
Nos termos da Súmula 259/STJ, o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de contas, não se admitindo, contudo, a formulação de pedido genérico, não ocorrido na espécie
.

-
Demonstrado o vínculo jurídico entre as partes, com a delimitação do objeto da pretensão e os motivos pelos quais se busca a prestação de contas, encontrando-se caracterizado o interesse de agir da Autora
.

- Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a primeira fase da ação de exigir contas, com a procedência do pedido autoral, deve a parte ré arcar com os honorários advocatícios como corolário do princípio da sucumbência (REsp. 1874603/DF). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.073034-5/001, Relator (a): Des. (a) Habib Felippe Jabour, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 13/09/2022)

Quanto a prejudicial de mérito atinente à prescrição, não há, na primeira fase da ação de prestar contas, a mínima margem para a análise da questão, a qual, a depender de saldo em haver, ainda deve ser enfrentada na segunda fase à luz do artigo 2º, §1º da Lei 2.313/54, que estatui:

(...)

Art. 2º Os créditos resultantes de contratos de qualquer natureza, que se encontrarem em poder de estabelecimentos bancários, comerciais e industriais e nas Caixas Econômicas, e não forem reclamados ou movimentadas as respectivas contas pelos credores por mais de 25 (vinte e cinco) anos serão recolhidos, observado o disposto no § 2º do art. 1º ao Tesouro Nacional e aí escriturados em conta especial, sem juros, à disposição dos seus proprietários ou de seus sucessores, durante 5 (cinco) anos, em cujo termo se transferirão ao patrimônio nacional.

§ 1º
Excetuam-se do disposto neste artigo os depósitos populares feitos nos estabelecimentos mencionados, que são imprescritíveis e os casos para os quais a lei determine prazo de prescrição menor de 25 (vinte e cinco) anos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO -
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - ART. 2º, § 1º DA LEI 2.313/54
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – PRECEDENTE STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de contas é impugnável por meio de agravo de instrumento A legitimidade passiva do agravante restou demonstrada, pois, este adquiriu o direito de gerir todas as contas que pertenciam ao antigo BANESTADO S.A.

A agravada demonstrou o interesse de agir, tendo em vista a inércia do agravante em lhe atender na via administrativa.

Nos termos do art. 2º, § 1º da Lei 2.313/54, é imprescritível a pretensão de prestação de contas relativo aos depósitos em caderneta de poupança.

(N.U 1015366-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Por fim, quanto ao mérito da questão
sub judice
, também sem razão a agravante.

É que, responsável que é pela guarda e gerência de recursos alheios, cumpre-lhe prestar, quando demandada administrativa ou judicialmente, as informações exigidas por seus correntistas, no caso, sobre a movimentação e destino dos recursos depositados em conta poupança, conforme preceitua, na hipótese de judicialização, o artigo 551 do Código de Processo Civil.

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

Nesse cenário, conclui-se pela manutenção da decisão recorrida, com o consequente desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE AGOSTO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompan
ho o voto da relatora para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023